Tribunal: TJSP
Processo: 1018413-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários decorrentes do IPVA relativo aos exercícios de 2009 e 2010 – Tributo sujeito ao lançamento de ofício – Termo inicial do prazo prescricional que se inicia na data do vencimento para pagamento – Inscrição em dívida ativa que suspende o prazo prescricional apenas por 180 dias, ou até o ajuizamento da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários decorrentes do IPVA relativo aos exercícios de 2009 e 2010 – Tributo sujeito ao lançamento de ofício – Termo inicial do prazo prescricional que se inicia na data do vencimento para pagamento – Inscrição em dívida ativa que suspende o prazo prescricional apenas por 180 dias, ou até o ajuizamento da execução, se esta ocorrer antes - Execução fiscal não ajuizada – Decurso do prazo quinquenal – Prescrição reconhecida - Inteligência do decidido pelo STJ no REsp no 1.320.825/RJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018413-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado HOTEL CASABLANCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
2
VOTO No 27.389
APELAÇÃO CÍVEL No 1018413-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: HOTEL CASABLANCA LTDA.
INTERESSADO:
SECRETARIO
DE
ESTADO
DOS
NEGÓRCIOS
DA
FAZENDA DE SAO PAULO
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de reconhecimento
da prescrição dos créditos tributários decorrentes do IPVA relativo
aos exercícios de 2009 e 2010 Tributo sujeito ao lançamento de
ofício Termo inicial do prazo prescricional que se inicia na data
do vencimento para pagamento Inscrição em dívida ativa que
suspende o prazo prescricional apenas por 180 dias, ou até o
ajuizamento da execução, se esta ocorrer antes - Execução fiscal
não ajuizada
Decurso do prazo quinquenal
Prescrição
reconhecida - Inteligência do decidido pelo STJ no REsp no
1.320.825/RJ Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HOTEL CASBLANCA LTDA. contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DA FAZENDA DE SÃO PAULO, que inscreveu o impetrante no
CADIN, obstando o licenciamento do veículo marca FORD, modelo Escort,
placa CPU-5255, RENAVAM no 702212164, em razão de débitos do IPVA
referentes aos exercícios de 2009 e 2010, inscritos em dívida ativa conforme
as CDAs no 1.067.449.598 e no 1.084.069.610. Objetiva o reconhecimento da
prescrição do IPVA em questão.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 55/56.
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação por entender que a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
3
versa sobre direito disponível, de cunho eminentemente pessoal e patrimonial
(fls. 98/99).
A r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório é
adotado, inicialmente admitiu o ingresso da Fazenda estadual como assistente
litisconsorcial e não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
concedeu a segurança, para reconhecer prescrita a cobrança do IPVA
referente aos exercícios de 2009 e 2010 incidente sobre o veículo descrito na
inicial, bem como para determinar a exclusão do nome do impetrante do
CADIN Estadual em relação a tais débitos.
A Fazenda Estadual interpôs apelação às fls. 120/126
alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a falta de interesse
de agir, uma vez que a questão demanda dilação probatória, assim como a
sua ilegitimidade passiva, eis que a inscrição dos débitos do IPVA na dívida
ativa é de competência da Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, alega que
a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do débito, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, de forma que não há que se falar na prescrição da pretensão
executiva do fisco.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 143) e foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
135/139).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, devem ser rejeitas as preliminares de
inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, bem como de
ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
4
A pretensão inicial é, de fato, tutelável por meio de
mandado de segurança. Se o impetrante possui ou não direito líquido e certo,
tal questão se confunde com o mérito, não sendo o caso de extinção do
processo sem resolução de mérito.
Ademais, não é o caso de necessidade de dilação
probatória, já que a questão a ser resolvida é unicamente de direito e a
documentação acostada aos autos é suficiente para tanto.
No mais, quanto à ilegitimidade passiva aduzida pela
Fazenda Estatual, é certo que o impetrante não se insurge contra o ato de
inscrição dos débitos em dívida ativa, mas contra a inclusão dos seus dados no
CADIN e o consequente impedimento do licenciamento do veículo descrito na
inicial.
Logo, considerando que a Secretaria Estadual é
responsável por gerir o CADIN, nos termos do art. 10 da Lei Estadual no
12.799/08, é parte legítima para figurar no polo passivo do presente writ.
No mérito, tem-se que o artigo 174 do Código
Tributário Nacional determina que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
O fato gerador do IPVA, nos termos da Lei Estadual
no 13.296/08, ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício, em se tratando
de veículo usado:
Artigo 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto:
I - no dia 1o de janeiro de cada ano, em se tratando
de veículo usado; (...)
Trata-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, e
não a lançamento por homologação, como alega a apelante, uma vez que é a
Administração Pública a encarregada de apurar o valor do tributo e notificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
5
contribuinte para pagamento, sem que haja qualquer provocação por parte
deste. Assim, o lançamento ocorre por ocasião da
notificação para pagamento do tributo, conforme entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. O
Imposto
sobre
a
Propriedade
de
Veículos
Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de
cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído
definitivamente com a cientificação do contribuinte
para o recolhimento da exação, a qual pode ser
realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de
carnê ou a publicação de calendário de pagamento,
com
instruções
para
a
sua
efetivação.
2.
Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja
contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do
vencimento para o pagamento da exação, porquanto
antes desse momento o crédito não é exigível do
contribuinte. 3. Para o fim preconizado no art. 1.039
do
CPC/2015,
firmam-se
a
seguinte
tese:
“A
notificação do contribuinte para o recolhimento do
IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do
crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional
para a execução fiscal no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação.” 4.
Recurso especial parcialmente provido. Julgamento
proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art.
1.039 do CPC/2015).” (REsp 1.320.825/RJ, DJ
10/08/2016)
No caso dos autos, os tributos tiveram o fato gerador
em 01 de janeiro de 2009 e 2010, havendo o respectivo lançamento de ofício,
sem pagamento.
Os débitos foram inscritos então em dívida ativa em
24/02/2012 e 04/04/2012. Nos termos do artigo 2o, §3o, a inscrição em
dívida ativa suspende a prescrição, “para todos os efeitos, por 180 dias, ou até
a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
6
Assim, considerando que não há notícia nos autos do
ajuizamento de execução fiscal contra o impetrante, contado o prazo
prescricional a partir de 180 dias após as respectivas inscrições em dívida
ativa dos débitos, tem-se que ocorreu a prescrição.
Neste sentido, merecem destaque os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

IPVA

Débito
referente ao exercício de 2010
Execução fiscal
ainda não ajuizada até a data da sentença
(agosto/2017) Prescrição quinquenal reconhecida
Tributo sujeito a lançamento de ofício
Termo
inicial do prazo prescricional começa a correr da
data do vencimento da exação, que no caso ocorreu
em março/2010 Inteligência do decidido pelo STJ
no REsp. no 1.320.825-RJ, na forma do art. 1.039 do
novo CPC
Reexame necessário não provido.”
(Remessa
Necessária
Cível
1011588-03.2015.8.26.0053;
Rel.
Des.
Luís
Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 28/02/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO EX OFFICIO - Mandado
de Segurança - IPVA dos exercícios de 2003 a 2008
sem ajuizamento de ação de cobrança até novembro
de 2013 - Ocorrência da prescrição - Imposto sujeito
a lançamento de ofício - Prazo prescricional que se
inicia da data da constituição definitiva do crédito,
nos termos do art. 174 do CTN - Precedentes do STJ
e deste Tribunal - Sentença mantida - Recursos
improvidos.”
(Apelação
Cível
1011515-02.2013.8.26.0053; Rel. Des. Eutálio Porto;
2a Câmara Extraordinária de Direito Público; Data do
Julgamento: 26/04/2016)
Nessa esteira, de rigor o reconhecimento da
prescrição no tocante aos débitos relativos ao IPVA dos exercício de 2009 e
2010, uma vez que não houve o ajuizamento de execução fiscal para a sua
cobrança.
Dessa forma, fulminada está a pretensão da Fazenda
Estadual pela ocorrência da prescrição, devendo ser mantida a r. sentença,
que deu correta solução à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27389
7
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso fazendário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora